Tribunal: STF
Processo: RE 493398
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS DE 12% AO ANO. ART. 192, §
   3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-AUTO-APLICABILIDADE. SÚMULA
   648 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A
   matéria infraconstitucional foi examinada e afastada pelo
   Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial.